Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-44.2020.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SER CORRENTISTA APENAS COM CARTÃO NA MODALIDADE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS BANCÁRIOS COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA INICIAL PARA A FRAGILIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO OU CAUSA ENSEJADORA DE INEXIGIBILIDADE. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTRIÇÃO DEVIDA. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito no valor de R$ 82,57 (oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), inscrito em 01/01/2019, e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Recurso que pretende o reconhecimento de exercício regular de direito ante a contratação dos serviços pela parte recorrida e o alegado inadimplemento do empréstimo realizado.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Parte recorrida que ingressou com a ação narrando que possuía conta corrente junto a instituição financeira e com cartão apenas na modalidade débito, tendo sido surpreendida com recebimento de faturas e cobranças sobre um suposto cartão de crédito.
Em contestação, o banco recorrente esclareceu que a dívida negativada é oriunda de contratação de empréstimo pessoal realizado em caixa eletrônico na data de 25.09.2018, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), apresentando telas sistêmicas e extratos bancários, com as respectivas indicações e diversas movimentações, como saques e parcelamentos e, sobretudo, o depósito da referida quantia.
Impossibilidade de alteração em sede de impugnação e contrarrazões dos elementos identificadores da ação para a fragilidade das provas apresentadas, uma vez que a inicial é clara sobre a existência do vínculo entre as partes, questionando tão-só a não-autorização de cartão de crédito.
Sendo incontroversa a relação jurídica, e esclarecida a origem do débito, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência ou sua inexigibilidade, o que não ocorreu na hipótese em exame.
Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Ausente prova de pagamento ou de inexigibilidade, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA MACHADO - CPF: 054.114.611-46 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020